Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719262-90.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I APELADO: ANA MARIA QUINTAO DA SILVA, ELIO ROCHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Considerando o teor da petição e dos documentos de IDs 23344572, 23344579, 23344587, 23344592 e 23344593, defiro o pedido de substituição processual, nos moldes em que requerido. Promova a douta Secretaria da 8a Turma as anotações pertinentes. Após, aguarde-se a sessão de julgamento do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator